Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-17.2020.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702717-17.2020.8.07.0019 APELANTE: MAIZA BERNARDO DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO As partes postulam a homologação do acordo celebrado, com a extinção do processo, art. 487, inc. III, “b”, do CPC, bem como a desistência da apelação interposta (ids. 26625202 e 26625215). Isso posto: (i) homologo a desistência da apelação (id. 26625200), para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo a transação realizada entre as partes (id. 26625203), e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal (cláusulas 12 e 13, id. 26625203, pág. 3), certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 22 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora